Tribunal: TJMT
Processo: 1012121-97.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012121-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK - CPF: 091.175.918-21 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (APELADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE ATO JURÍDICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEGUNDO TERMO ADITIVO. CLÁUSULA QUE SUBORDINA O PAGAMENTO À ALIENAÇÃO FUTURA DE IMÓVEL. CONDIÇÃO SUBMETIDA, NA PRÁTICA, AO ARBÍTRIO DO DEVEDOR. ÊXITO CONTRATUAL ALCANÇADO. EXIGIBILIDADE IMEDIATA DA OBRIGAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA E LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade parcial de ato jurídico para afastar cláusula de termo aditivo
a
contrato de honorários advocatícios que condicionava o pagamento à futura alienação de imóvel, reconhecer a exigibilidade imediata da obrigação e determinar a apuração do valor correspondente em liquidação por arbitramento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) dialeticidade recursal; (
ii
) decadência; (
iii
) cerceamento de defesa, fundamentação insuficiente e julgamento extra petita; e (
iv
) validade da cláusula que subordinou o pagamento dos honorários à alienação futura do imóvel, bem como a imediata exigibilidade da obrigação e sua conversão em pecúnia.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelação impugna de forma suficiente os fundamentos centrais da sentença e da decisão integrativa.

4. Afasta-se a decadência, porque a pretensão se funda nos
arts
. 122 e 129 do CC, atinentes à validade e aos efeitos da condição contratual, e não em vício subjetivo de consentimento sujeito ao art. 178, II, do CC.

5. Não há cerceamento de defesa, já que os fatos apontados como entraves à alienação do imóvel eram suscetíveis de comprovação documental e o acervo probatório se mostrou suficiente ao julgamento antecipado.

6. Inexistem nulidade por fundamentação insuficiente e julgamento extra petita, porque a sentença enfrentou as teses essenciais da defesa e permaneceu nos limites da causa de pedir e dos pedidos formulados.

7. Mantém-se o reconhecimento da nulidade parcial da cláusula, pois o êxito contratual foi alcançado com o resultado favorável das ações possessórias e a condição de pagamento ficou, na prática, submetida ao arbítrio do devedor.

8. A exploração econômica do imóvel após a reintegração de posse, sem pagamento dos honorários, afasta a tese de impedimento absoluto ao adimplemento e evidencia postergação indevida da obrigação.

9. A conversão em pecúnia e a liquidação por arbitramento decorrem do próprio ajuste contratual e constituem meios adequados para apurar o valor correspondente aos 200 hectares pelo preço de mercado da região.

IV. Dispositivo e tese

10. Rejeitadas a preliminar de ausência de dialeticidade, a prejudicial de decadência e as preliminares de cerceamento de defesa, fundamentação insuficiente e julgamento extra petita. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se submete ao prazo decadencial do art. 178 do CC a pretensão fundada nos
arts
. 122 e 129 do mesmo diploma, voltada ao controle da validade e dos efeitos de condição contratual. 2. Não há cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos podem ser demonstrados documentalmente e o feito se encontra suficientemente instruído para julgamento antecipado. 3. É inválida a cláusula contratual que, após o êxito da prestação advocatícia, subordina indefinidamente o pagamento dos honorários à futura alienação de imóvel, submetendo a
exigibilidade da obrigação ao arbítrio prático do devedor. 4. A conversão da obrigação em pecúnia e a liquidação por arbitramento são admissíveis quando previstas no ajuste e necessárias à apuração do equivalente econômico da prestação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC,
arts
. 121, 122, 129, 169 e 178, II; CPC,
arts
. 489, § 1º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
nº 3.004.022/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 01.12.2025,
publ
. 04.12.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
na
ExeMS
nº 4.151/DF, 3ª Seção, j. 26.10.2022,
publ
. 03.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Jorge Cardoso
Chedick

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT,
posteriormente integrada em sede de embargos de declaração
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Parcial de Ato Jurídico

ajuizada por
Samir
Hammoud
, que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade parcial da cláusula primeira do segundo termo aditivo ao contrato de honorários advocatícios, no ponto em que condicionava o pagamento à alienação da Fazenda Monte Líbano; reconhecer a exigibilidade imediata da obrigação correspondente a 200 hectares de terras, convertida em moeda corrente nacional, com base no valor de mercado da região; e determinar a apuração do valor mediante liquidação por arbitramento.

Na origem, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser apurado em liqui
dação. Na decisão integrativa, o Juízo rejeitou os embargos de declaração opostos pelo réu e acolheu os
do autor
apenas para retificar o dispositivo da sentença, substituindo a expressão
“
parcialmente procedente
” por “
procedente
”, mantidos os demais termos do decisum.

O
apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, julgamento antecipado indevido e fundamentação insuficiente
, ao argumento de que
requereu, desde a contestação e em petição específica, a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal do autor, prova documental complementar, prova pericial e inspeção judicial, a fim de demonstrar a validade das cláusulas contratuais, a inexistência de vícios de consentimento, os entraves concretos à alienação da Fazenda Monte Líbano e a ausência de conduta maliciosa voltada a impedir o implemento da condição.

Afirma que o próprio saneador
fixou pontos controvertidos de natureza fática
, relacionados à natureza
potestativa da cláusula
, à
suposta atuação deliberada do réu para impedir a venda do imóvel
e à existência de
impedimentos à alienação
, mas, contraditoriamente, indeferiu a instrução probatória e julgou antecipadamente a lide,
utilizando contra o apelante a ausência de comprovação de fatos cuja prova lhe teria sido impedida
.

Aduz, ainda, que
a sentença e a decisão integrativa não enfrentaram argumentos centrais da defesa
, especialmente quanto à inexistência de puro arbítrio, aos litígios e entraves registrais, à reintegração apenas parcial da área, à autoria e ratificação da cláusula pelo próprio autor, à oferta de entrega dos 200 hectares em área não litigiosa, à inexistência de prova de obstáculo malicioso e à
alegação de julgamento extra petita pela conversão da obrigação em pecúnia e reconhecimento de exigibilidade imediata
.

No mérito,
como prejudicial, defende a decadência
da pretensão autoral, ao argumento de que, embora apresentada como ação declaratória de nulidade, a demanda teria natureza desconstitutiva/anulatória, sujeita ao prazo quadrienal do art. 178, II, do Código Civil.

Sustenta que, considerado o
primeiro aditivo de 02/03/2009
, o prazo teria se encerrado em
03/03/2013
e, ainda que adotado o
segundo
termo aditivo de
29/11/2019
, a decadência teria se consumado em
29/11/2023
, antes do ajuizamento da ação em
01/06/2024
.

No mérito afirma que a cláusula
não configura condição puramente potestativ
a, pois a venda da fazenda não dependia exclusivamente de sua vontade, mas de fatores externos e objetivos, como reintegração integral da área, superação de embargos de terceiro, penhoras, litígios possessórios, regularidade registral, georreferenciamento e obtenção de proposta compatível com o valor de mercado.

Também sustenta a
inaplicabilidade do art. 129 do Código Civil
, por ausência de prova de obstáculo malicioso ao implemento da condição, alegando que a demora na alienação decorreu de entraves jurídicos, possessórios e econômicos, e não de desinteresse ou má-fé.

Alega, ainda, que o autor,
advogado experiente, participou da redação e ratificação da cláusula, de modo que sua pretensão violaria a boa-fé objetiva, a coerência contratual e a vedação ao comportamento contraditório
. Defende a inexistência de vícios de consentimento, a força obrigatória do contrato de honorários ad
exitum
, a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, a neutralidade jurídica da exploração econômica do imóvel e a relevância da oferta de entrega/demarcação dos 200 hectares como demonstração de boa-fé.

Ao final, requer o provimento da apelação para, preliminarmente, cassar a sentença e a decisão integrativa, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com produção das provas requeridas.

Subsidiariamente, ped
e o acolhimento da decadência, com reforma integral da sentença. Superadas essas teses, requer a improcedência da ação, com o afastamento da nulidade da cláusula, da incidência dos
arts
. 122 e 129 do Código Civil, da exigibilidade imediata da obrigação e da conversão em pecúnia. Subsidiariamente, caso mantida alguma procedência, pede a reforma dos capítulos relativos à exigibilidade imediata, à conversão da prestação em
pecúnia
, aos critérios de liquidação por arbitramento e à sucumbência, com inversão do ônus sucumbencia
l
em caso de provimento.

Em contrarrazões, o apelado
suscita preliminar de não conhecimento parcial da apelação por ausência de dialeticidade
, ao argumento de que o recorrente apenas reiterou teses anteriores, sem impugnar especificamente a sentença e a decisão integrativa. Defende a inexistência de cerceamento de defesa, por se tratar de controvérsia
predominantemente de direito, solucionável pela prova documental já produzida.

No mérito, requer a manutenção da sentença, sustentando que não há decadência, pois se trata de nulidade absoluta de condição puramente potestativa, vedada pelo art. 122 do Código Civil. Afirma que o apelante, reintegrado na posse desde 2014, explora economicamente a fazenda sem promover sua venda, obstando maliciosamente o implemento da condição, nos termos do art. 129 do Código Civil.

Alega, ainda, que o êxito contratual foi alcançado com o trânsito em julgado das ações possessórias, que a autoria da cláusula é irrelevante diante da nulidade absoluta e que
não houve julgamento extra petita, requerendo o
não
provimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Embora o apelado sustente que a apelação reproduz argumentos já deduzidos em primeiro grau e nos embargos de declaração, a insurgência enfrenta, de modo suficiente, os fundamentos centrais da sentença e da decisão integrativa, ao questionar o julgamento antecipado da lide, reiterar a prejudicial de decadência e impugnar a qualificação da cláusula como condição puramente potestativa, a incidência do art. 129 do Código Civil, a desconsideração dos entraves apontados à alienação do imóvel e a imediata exigibilidade da obrigação, com sua conversão em pecúnia.

REJEITO a preliminar.

II – Da prejudicial de decadência

A prejudicial de decadência funda-se na premissa de que a pretensão autoral, embora denominada ação declaratória de nulidade parcial de ato jurídico, teria natureza substancialmente anulatória, sujeita ao prazo quadrienal do art. 178, II, do Código Civil.

Sustenta o apelante que a cláusula impugnada foi livremente pactuada e posteriormente ratificada, de modo que a demanda buscaria desconstituir disposição contratual aceita pelo apelado, tomando-se como marco inicial o primeiro aditivo, firmado em 02/03/2009, ou, subsidiariamente, o segundo termo aditivo, celebrado em 29/11/2019.

A qualificação jurídica da pretensão, contudo, deve observar a causa de pedir e os pedidos formulados na inicial. No caso, o autor não afirmou ter celebrado o ajuste por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, tampouco estruturou a demanda como anulação de negócio jurídico por vício subjetivo da vontade.

O que se postulou foi o afastamento da eficácia da condição contratual que vinculou o pagamento dos honorários à futura alienação da Fazenda Monte Líbano, seja porque seu implemento teria sido maliciosamente obstado pelo devedor, seja porque a cláusula submeteria os efeitos da avença ao puro arbítrio do réu.

Essa delimitação se confirma pelos itens “d” e “e” da inicial, nos quais o autor vinculou a pretensão, respectivamente, ao art. 129 do Código Civil, para que a condição fosse reputada implementada, e ao art. 122 do mesmo diploma, para a declaração de nulidade parcial da cláusula, sempre com o reconhecimento da exigibilidade do crédito.

Os
arts
. 129 e 122 do Código Civil não tratam de anulabilidade por vício de consentimento, mas dos efeitos e da validade da condição contratual, razão pela qual a pretensão deduzida não se submete ao prazo decadencial do art. 178 do Código Civil.

A controvérsia sobre a existência de condição puramente potestativa ou de obstáculo malicioso ao seu implemento é matéria de mérito. Sua análise não altera a natureza da pretensão deduzida nem autoriza o enquadramento automático da demanda no regime da anulabilidade previsto no art. 178 do Código Civil.

A participação do apelado na redação dos instrumentos contratuais ou a posterior ratificação da avença também não deslocam a matéria ao regime decadencial. Esses fatos podem ser examinados no mérito, especialmente à luz da boa-fé objetiva, mas não convertem a causa de pedir em vício subjetivo de vontade.

Além disso, o art. 1
69 do Código Civil estabelece que o negócio jurídico nulo não se confirma nem convalesce pelo decurso do tempo. Assim, tal como formulada, a pretensão autoral não se submete ao prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, razão pela qual rejeito a prejudicial de decadência.

II
I-
Do cerceamento de defesa

A alegação de cerceamento de defesa deve ser
apreciada à luz da utilidade concreta da prova indeferida
, pois o julgamento antecipado não se torna indevido pela simples existência de controvérsia fática, mas apenas quando a prova recusada é indispensável à demonstração de fato relevante não comprovável pelos elementos já constantes dos autos.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o indeferimento de prova oral ou pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientemente instruído o feito com
a prova documental existente nos autos.
(
STJ
AREsp
: 3004022 SP 2025/0285802-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/12/2025)

No caso, o saneador fixou como pontos controvertidos a natureza da cláusula que vinculou o pagamento dos honorários à venda do imóvel, a existência de eventual conduta deliberada do requerido para impedir a alienação e a presença de impedimentos à venda. Na mesma decisão, o Juízo facultou a juntada de documentos complementares.

A manifestaç
ão posterior do requerido foi expressamente estruturada segundo os pontos controvertidos definidos no saneador.
Quanto ao primeiro, relativo à alegada condição puramente potestativ
a,
o apelante
sustentou que o contrato teria sido redigido pelo próprio autor, que persistiriam ações judiciais impeditivas da alienação integral da Fazenda Monte Líbano e que não teria havido implementação da condição contratual em razão de motivos alheios à sua vontade.

Quanto ao segundo
, afirmou não ter praticado ato deliberado para impedir a venda, mencionando propostas de aquisição apresentadas por Bom Futuro, Camargo Agronegócios Ltda. e Radar Propriedades Agrícolas S.A
, e,
quanto ao terceiro
, apontou impedimentos objetivos à alienação, consistentes em pendências judiciais, necessidade de georreferenciamento integral, penhoras e litígios possessórios.

Registrou, ainda, que
os documentos apresentados eram “
estritamente pertinentes aos pontos controvertidos
” e se destinavam a comprovar “
a inexistência de condição puramente potestativa
”, “
a boa-fé do Requerido no cumprimento das obrigações contratuais
” e “
a existência de impedimentos objetivos e concretos que obstam a alienação do imóvel
”. Assim, os fatos que a defesa pretendia demonstrar foram submetidos ao Juízo por meio documental.

Nesta preliminar, não cabe valorar definitivamente a suficiência desses documentos. Basta constatar que os fatos relevantes à defesa foram documentados nos autos

e que a prova oral indeferida não se mostrava indispensável à demonstração objetiva de processos pendentes, gravames, perícias, georreferenciamento, tratativas negociais e propostas formais.

A prova testemunhal e o depoimento pessoal do autor

poderiam apenas complementar a narrativa defensiva sobre a dinâmica negocial entre as partes, mas não eram indispensáveis à comprovação dos processos, penhoras, perícias, propostas de aquisição ou pendências registrais.

A conclusão desfavorável extraída pela sentença a partir do acervo documental não configura, por si só, cerceamento de defesa. Eventual desacerto na valoração das provas ou na qualificação jurídica dos fatos pertence ao mérito recursal.

Assim, tendo sido admitida a complementação documental e considerando que os fatos invocados como entraves à alienação possuíam aptidão de comprovação documental, não se verifica prejuízo processual decorrente do indeferimento da prova oral, razão pela qual rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

IV – Da alegada nulidade por fundamentação insuficiente e julgamento extra petita

O apelante sustenta que a sentença, mesmo integrada pelos embargos de declaração, não enfrentou argumentos centrais da defesa, especialmente quanto à inexistência de puro arbítrio, aos entraves à venda da Fazenda Monte Líbano, à autoria e ratificação da cláusula pelo autor, à oferta de entrega dos 200 hectares e à ausência de obstáculo malicioso. Alega, ainda, julgamento extra petita, porque a sentença teria convertido pretensão declaratória em provimento condenatório.

A fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1º, do CPC, exige o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, mas não impõe resposta individualizada a todas as alegações das partes. Basta que a decisão exponha, com coerência, as razões determinantes do julgamento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “
O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide
”
. (STJ -
EDcl
no
AgInt
na
ExeMS
: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/11/2022)

No caso, a sentença delimitou a controvérsia ao exame da cláusula que condicionou o pagamento dos honorários à alienação da Fazenda Monte Líbano, analisou o segundo termo aditivo, registrou o êxito das ações possessórias, a retomada da posse em 2014 e a exploração econômica da área, concluindo pela impossibilidade de a obrigação permanecer indefinidamente subordinada à vontade do devedor.

Também examinou a condição puramente potestativa à luz dos
arts
. 121 e 122 do Código Civil e a incidência do art. 129 do mesmo diploma
.

A decisão integrativa complementou a fundamentação ao esclarecer que a decadência foi afastada pela natureza absoluta da nulidade alegada, que a prova documental era suficiente para o julgamento, que os embargos de terceiro, penhoras e demais entraves invocados não justificariam a manutenção da condição suspensiva por mais de uma década, que a nulidade reconhecida prevaleceria sobre a alegação de comportamento contraditório e que não haveria julgamento extra ou ultra petita, porque a inicial continha pedido de conversão da obrigação em valor monetário.

Essa fundamentação permite compreender as premissas adotadas pelo Juízo; assim, eventual desacerto na valoração dos fatos ou na interpretação jurídica da cláusula constitui matéria de mérito, e não nulidade por ausência de fundamentação.

Também não se verifica julgamento extra petita, pois a inicial não se limitou à declaração de nulidade da cláusula: o autor requereu, nos itens “d” e “e”, o reconhecimento da exigibilidade do crédito, com fundamento nos
arts
. 129 e 122 do Código Civil, além da conversão da obrigação em valor monetário.

Assim, ao reconhecer a exigibilidade imediata da obrigação correspondente a 200 hectares e determinar sua apuração por liquidação por arbitramento, a sentença permaneceu vinculada à causa de pedir e aos pedidos formulados.

A alegação de outras condições impeditivas da exigibilidade, como reintegração integral da posse, inexistência de litígios judiciais e plena disponibilida
de econômica do imóvel, constitui tese defensiva de mérito e não torna a sentença extra petita, pois, ao concluir pela nulidade da condição e pela exigibilidade imediata da obrigação,
o Juízo apenas rejeitou essa linha argumentativa, sem extrapolar os limites da lide.

A liquidação por arbitramento também não constitui providência estranha à demanda, mas técnica destinada à apuração do valor correspondente aos 200 hectares, diante da necessidade de definição do preço de mercado na região da Fazenda Monte Líbano.

Assim, a discordância do apelante quanto à valoração dos documentos, à interpretação da cláusula, aos efeitos da não alienação do imóvel ou à forma de quantificação da obrigação não configura nulidade por ausência de fundamentação nem julgamento extra ou ultra petita, razão pela qual REJEITO as preliminares.

V – Do mérito. Do contexto contratual, da condição de pagamento e da exigibilidade dos honorários

No mérito, a controvérsia consiste em definir se a cláusula que condicionou o pagamento
dos ho
norários advocatícios à futura alienação da Fazenda Monte Líbano deve ser preservada, como pretende o apelante, ou se deve ser afastada por submeter o recebimento da verba honorária a
condição incompatível com a boa-fé objetiva e com os
arts
. 122 e 129 do Código Civil.

O contrato originário foi firmado em 07/04/2005 entre
Taufick
Miguel
Chedick
e
o
apelado
, para prestação de serviços advocatícios em demandas possessórias relacionadas à Fazenda Monte Líbano, especialmente os processos n.º 222/2003, 223/2003, 226/2003 e 20/1995.
A remuneração foi pactuada
em valor equivalente a 200 hectares de terras, com possibilidade de conversão em moeda corrente, pelo valor de mercado à época do pagamento, condicionada à reintegração definitiva do contratante

(id.
356280872
).

Em 02/03/2009, as partes firmaram o primeiro aditivo, restringindo a atuação contratada aos processos n.º 222/2003 e 223/2003. Nesse instrumento, os honorários passaram a corresponder ao valor de 200 hectares, convertido em moeda corrente nacional, pelo valor do hectare vigente à época da venda da propriedade
(id.

356280873
).

Após o falecimento d
o contratante
, o apelante, na condição de sucessor, firmou o segundo aditivo em 29/11/2019, assumindo as obrigações do contrato originário e do primeiro aditivo, inclusive quanto ao pagamento dos honorários em valor equivalente a 200 hectares. Também se manteve a previsão de que, se houvesse improcedência das ações, o contratado não faria jus aos honorários

(id.
35628087
4
).

Essa sequência contratual revela que o risco assumido pelo advogado era o insucesso das ações possessórias, e não a futura conveniência econômica do contratante ou de seu sucessor em alienar a fazenda.
O contrato era de êxito quanto ao resultado judicial,
mas não autorizava que, depois de obtido esse resultado, o pagamento ficasse
indefinidamente submetido à vontade ou à estratégia negocial do devedor
.

O êxito contratual foi alcançado. Os processos possessórios n.º 222/2003 e 223/2003 tiveram resultado favorável ao contratante, com trânsito em julgado, e houve auto de reintegração de posse em 26/11/2014, relativo à área de 27.658,4647 hectares da Fazenda Monte Líbano. Com isso, cumpriu-se a finalidade essencial da contratação, a recuperação possessória da área litigiosa

(id. 356280875, 356280876 e 356280877).

A alegação de que a reintegração não teria abrangido toda a área originalmente discutida não afasta a e
xigibilidade da obrigação. Os
aditivos vincularam o pagamento ao êxito nos processos n.º 222/2003 e 223/2003, e não à solução definitiva de todas as disputas registrais, possessórias ou negociais envolvendo a totalidade da Fazenda Monte Líbano.

Também não se acolhe a tese de validade da cláusula sob o argumento de que a venda depend
eria de terceiros, do mercado, de regularização registral, de georreferenciamento e de superação de entraves judiciais.

Ainda que esses fatores possam interferir na alienação, a decisão de colocar o imóvel à venda, definir preço, aceitar propostas e conduzir a negociação
permaneceu na esfera do proprietário
. Sem prazo, sem deveres objetivos e sem mecanismo substitutivo, a cláusula deixou o pagamento sujeito, na prática, ao arbítrio do devedor.

Os documentos relativos a embargos de terceiro, penhoras, ações possessórias remanescentes e georreferenciamento demonstram entraves à alienação da Fazenda Monte Líbano, mas não justificam a suspensão indefinida do pagamento dos
honorários. Também não comprovam impedimento ao cumprimento da obrigação em pecúnia, sobretudo porque os aditivos já previam a conversão dos 200 hectares em moeda
corrente.
.

A ata notarial demonstra que, anos após a reintegração, havia exploração econômica da Fazenda Monte Líbano, com atividade agrícola, lavouras, máquinas e referência à administração local. Esse dado não torna ilícita a exploração da área
,

mas indica que o apelante passou a usufruir economicamente do resultado obtido nas ações possessória
s, enquanto o crédito honorário permaneceu sem pagamento

(id. 356280878).

As tratativas de venda jun
tadas pelo apelante, envolvendo Bom Futuro, Camargo Agro, Radar e corretor, não afastam essa conclusão. Elas demonstram negociações, sondagens e propostas, mas não comprovam alienação frustrada por fato alheio à vontade do devedor, nem providência eficaz para satisfação dos honorários.
A prova documental, portanto, não revela inadimplemento inevitável, mas postergação do pagamento sob o argumento de que a venda ainda não se concretizou
.

O documento juntado pelo próprio apelante sob o
id.
356281851, identificado como “Conversa com Samir”, também não conduz à reforma da sentença.

Nele,
o apelante
informa, em outubro de 2022, que haveria área de 1.872,4386 hectares à disposição para venda, ao preço de 300 sacas por hectare, e oferece como alternativa a demarcação de 200 hectares, mas registra que “nas demais áreas ainda tem discussão processual que impedem a venda”.

O documento confirma tratativas e propostas unilaterais, mas não demonstra pagamento, consenso sobre área a ser entregue ou impossibilidade jurídica de adimplemento em pecúnia.

A oferta de demarcação de 200 he
ctares, por sua vez, não equivale ao cumprimento da obrigação. Os aditivos passaram a prever a conversão do equivalente econômico em moeda corrente nacional, e a demarcação sugerida não veio acompanhada de prova de equivalência econômica, qualidade produtiva, disponibilidade jurídica plena ou aceitação do credor.

Também não procede a alegação de que o autor, por ter participado da redação dos instrumentos, estaria impedido de questionar a cláusula. A boa-fé objetiva não protege cláusula que, na execução concreta do contrato, permite a uma parte usufruir do resultado útil da prestação profissional e, ao mesmo tempo, postergar indefinidamente o pagamento. Não há comportamento contraditório em exigir remuneração depois de cumprida a finalidade das ações possessórias.

A tese de inexistência de vícios de consentimento não altera o resultado, pois a sentença não anulou o ajuste por erro, dolo, coação ou defeito subjetivo da vontade; reconheceu apenas a invalidade parcial da cláusula de pagamento, cuja aplicação literal subordinaria a exigibilidade dos honorários a evento sem prazo e dependente da esfera decisória do devedor.

Também não procede a invocação da força obrigatória do contrato. A sentença preservou a avença e a obrigação principal, afastando somente a condição que impedia o pagamento por prazo indeterminado. O pacta sunt servanda deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e dos limites legais impostos às condições negociais.

Não se verifica, igualmente, inversão indevida do ônus probatório. Comprovados a contratação, os aditivos, a assunção da obrigação pelo sucessor, o êxito nas ações possessórias, a reintegração de posse e o não pagamento, cabia ao réu demonstrar causa juridicamente suficiente para impedir ou postergar a exigibilidade da obrigação, o que não se extrai do acervo documental.

Além disso, ainda que se entendesse válida a cláusula que condicionou o pagamento à alienação da fazenda, a solução não seria diversa. O êxito das ações possessórias foi alcançado, a área foi reintegrada e passou a gerar proveito econômico ao devedor, mas a condição de pagamento permaneceu sem implementação por longo período.

Nessas circunstâncias, a ausência de providência eficaz para satisfazer os honorários autoriza a aplicação do art. 129 do Código Civil, reputando-se verificada a condição para fins de exigibilidade da obrigação.

Assim, a sentença deve ser mantida por dois fundamentos convergentes: a invalidade da condição, nos termos do art. 122 do Código Civil, e, subsidiariamente, sua verificação ficta, nos termos do art. 129 do mesmo diploma.

A conversão da obrigação em pecúnia não configura inovação judicial, pois o contrato originário já admitia a conversão dos 200 hectares em moeda corrente, e os aditivos posteriores mantiveram a referência ao valor do hectare. Afastada a condição que subordinava o pagamento à venda da fazenda, a apuração do equivalente econômico decorre do próprio ajuste.

A liquidação por arbitramento também deve ser mantida, porque o valor correspondente aos 200 hectares depende de avaliação técnica do preço de mercado da área, com observância do contraditório. Não se trata de simples cálculo aritmético, mas de mensuração econômica sujeita a critérios técnicos.

Ante o
exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, REJEITO a prejudicial de decadência, REJEITO as preliminares de cerceamento de defesa, fundamentação insuficiente e julgamento extra petita e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença e a decisão integrativa.

Por conseguinte,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os critérios fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026